Tribunal: TJBA
Processo: 8023469-52.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8023469-52.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: GERVASIO SANTANA NETO Advogado(s): LEONARDO CRUZ DOS SANTOS APELADO: DLOCAL BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CITAÇÃO. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO. NULIDADE DA SENTENÇA DECLARADA DE OFÍCIO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito por ilegitimidade passiva, após decretar a revelia de pessoa jurídica diversa daquela indicada na petição inicial. 2 - A parte autora ajuizou a ação contra uma instituição de pagamento específica, mas a citação e os atos subsequentes foram direcionados a empresa distinta, que não integrava a lide. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3 - A questão em discussão consiste em saber se há nulidade absoluta processual decorrente da realização de citação de pessoa jurídica diferente daquela indicada no polo passivo da petição inicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 4 - A citação válida é pressuposto de existência e validade da relação processual, sendo indispensável para a garantia do contraditório e da ampla defesa (CF/1988, art. 5º, LV). 5 - O direcionamento do ato citatório a terceiro estranho à lide, diverso do réu indicado na exordial, configura vício insanável (citação inexistente em relação ao réu verdadeiro e nula em relação ao terceiro), contaminando todos os atos processuais posteriores, inclusive a sentença. 6 - Tratando-se de matéria de ordem pública, impõe-se o reconhecimento da nulidade de ofício para determinar o retorno dos autos à origem e a realização da citação da parte correta. IV. DISPOSITIVO 7 - Preliminar de nulidade suscitada de ofício acolhida para anular a sentença. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 64, § 1º, 238, 239, 338 e 485, § 3º. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 8023469-52.2022.8.05.0001, sendo parte Apelante GERVÁSIO SANTANA NETO e parte Apelada MERCGLOBAL COBRANÇAS – EIRELI, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em ACOLHER A PRELIMINAR DE OFÍCIO PARA ANULAR A SENTENÇA, nos termos do voto da Relatora, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para que seja retificado o polo passivo no sistema processual, com a exclusão da referida empresa e a realização de nova citação válida da empresa efetivamente demandada, qual seja, Dlocal Brasil Instituição de Pagamento S.A.